Tribunal: TJDFT
Processo: 0716432-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0716432-67.2022.8.07.0016 PARTE AUTORA: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL, ALEXANDRINA PEREIRA BRANDAO D E C I S Ã O Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência apresentado pelo Juiz Asiel Henrique de Sousa (ID 39300412), acerca de suposta divergência de entendimento entre as Turmas Recursais, sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto em desfavor da sentença proferida nos autos da ação de conhecimento 0716432-67.2022.8.07.0016. Para conferir estabilidade aos julgados das Turmas Recursais e afastar a insegurança jurídica, requer a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência. Aponta-se divergência entre as Turmas Recursais especificamente quanto à possibilidade de inclusão da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) e a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. O Ministério Público, instado a se manifestar no feito, informou estar ciente (ID 40598078). É o relatório. Decido. De acordo com os Art. 24, VII e 96 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal - RITRJEDF, compete ao presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência exercer juízo prévio de admissibilidade do pedido de uniformização de jurisprudência. O artigo 90 do RITRJEDF determina que o pedido de uniformização de jurisprudência pode ser suscitado quando verificada a existência de divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais. Ou seja, a admissibilidade deste incidente exige a configuração de dois requisitos: 1) a divergência de interpretação entre as Turmas Recursais; e 2) a interpretação divergente em face de matéria de direito material. A controvérsia reside na possibilidade ou não de inclusão da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) e a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. A Primeira Turma Recursal entende que as gratificações têm caráter permanente. Portanto devem ser incluídas nos cálculos da conversão em pecúnia da licença prêmio (acórdão no 1608143, 07137868420228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022; no 1361026, 07116479620218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021; e no 1380116, 07306097020218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021). A Terceira Turma entende que as gratificações mencionadas ostentam caráter transitório e/ou precário, cujo pagamento depende do efetivo exercício do cargo, motivo pelo qual não deveriam ser incluídas nos cálculos da conversão em pecúnia da licença prêmio não usufruída (acórdãos no 1387525, 07357090620218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021; no 1365633, 07080900420218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021; no 1415751, 07632163920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022). A Segunda Turma julgou recentemente em ambos os sentidos, ora entendendo serem as gratificações transitórias, ora permanentes e consequentemente incluindo nos cálculos da conversão (No acórdão no 1343049, 07468730220208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021; no 1409906, 07057395820218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022 e no 1360575, 07466504920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 16/8/2021; no 1400015, 07116400720218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022). Assim, o pedido de uniformização de jurisprudência atende os requisitos de admissibilidade, pois foi suscitado por juiz de turma recursal diante da existência de divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais, nos moldes do que exigem os artigos 90 e 91 do RITRJEDF. A matéria não foi objeto de decisão por maioria absoluta da Turma de Uniformização, não foi objeto de juízo negativo de admissibilidade e as circunstâncias que identificam os casos confrontados foram explicitadas, o que afasta as hipóteses de rejeição liminar previstas no artigo 96, II, do RITRJEDF. Diante do exposto, em face da divergência de entendimento entre as Turmas Recursais, ADMITO o incidente de uniformização de jurisprudência (art. 24, VII e 96, IV, RITRJEDF) Determino o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do incidente (art. 96, III e 97 do RITRJEDF). Oficie-se às Turmas Recursais e aos Juizados Especiais da Fazenda Pública deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para comunicar a presente decisão. Distribua-se com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2022. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Presidente